Tribunal: TCU
Processo: 023.412/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4096/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155/2002; 38 e Anexo VI da Resolução no 164/2003, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9872/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 8/10/2019, inserido na Ata no 36/2019-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.3, onde se lê: "aplicar aos responsáveis a seguir especificados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores discriminados:", leia-se: "aplicar aos responsáveis a seguir especificados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores discriminados, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, com fundamento no art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor:", e aos subitens 9.2, 9.2.1, 9.2.2 e 9.3, onde se lê: "Welinton Silva Moreira (XXX.316.974-XX) ", leia-se: "José Welinton Silva Moreira (XXX.316.974-XX) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.412/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eider Magno Divino dos Santos (XXX.902.241-XX); José Welinton Silva Moreira (XXX.316.974-XX); RDO Engenharia Ltda. (37.618.568/0001-80); Ricardo de Pina Cabral (XXX.740.421-XX); SOS Construções e Saneamento Ltda - ME (03.849.916/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Piracanjuba - GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Karine Frannpton de Carvalho e outros, representando RDO Engenharia Ltda.; Robson Cavalcanti da Costa (18.131/OAB-GO), representando Eider Magno Divino dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.